Tribunal: STJ
Processo: 0001241-32.2013.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1577895 - DF(2019/0265246-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES - DF011539
EDUARDO MONTENEGRO SERUR - PE013774
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA - DF043091
MARIANA FELIX VASCONCELLOS DE ANDRADE - RJ137532
AGRAVADO
: CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - DF021697
RICARDO AMITAY KUTWAK - RJ118718
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
LIDIA MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA - DF027715
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
ANA BEATRIZ DOMINGOS MENDES - DF083362
GIULLIANNA CAMPOS FACHETTI - DF078379
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL
PARA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS.
HONORÁRIOS
E
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1. É decenal o prazo prescricional relativo às pretensões fundadas na responsabilidade
civil contratual, conforme precedentes da Corte Especial e das Turmas.
2. Inviável, em sede especial, revisar termo inicial de prescrição, responsabilidade
solidária decorrente de inadimplemento contratual e redimensionamento de honorários,
por demandarem reexame de prova e interpretação de cláusulas (Súmulas 7 e
).
5/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56110241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c3a49c1-282e-4d0e-bc2f-1e621b18580d

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c3a49c1-282e-4d0e-bc2f-1e621b18580d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1577895 - DF(2019/0265246-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES - DF011539
EDUARDO MONTENEGRO SERUR - PE013774
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA - DF043091
MARIANA FELIX VASCONCELLOS DE ANDRADE - RJ137532
AGRAVADO
: CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - DF021697
RICARDO AMITAY KUTWAK - RJ118718
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
LIDIA MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA - DF027715
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
ANA BEATRIZ DOMINGOS MENDES - DF083362
GIULLIANNA CAMPOS FACHETTI - DF078379
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL
PARA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS.
HONORÁRIOS
E
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1. É decenal o prazo prescricional relativo às pretensões fundadas na responsabilidade
civil contratual, conforme precedentes da Corte Especial e das Turmas.
2. Inviável, em sede especial, revisar termo inicial de prescrição, responsabilidade
solidária decorrente de inadimplemento contratual e redimensionamento de honorários,
por demandarem reexame de prova e interpretação de cláusulas (Súmulas 7 e
).
5/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO
BRASÍLIA S.A. contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial por entender: a) que o prazo prescricional aplicável às
pretensões fundadas em responsabilidade civil contratual é decenal; b) que as teses
sobre termo inicial da prescrição, responsabilidade pelo inadimplemento e
Documento eletrônico VDA56109862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:43
Código de Controle do Documento: a6a6415f-2058-4040-9bd2-b88ce4e68ffb

redimensionamento dos honorários demandam reexame do conjunto fático-probatório,
hipótese vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 4376-4380).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve decisão-surpresa e extrapolação dos limites recursais ao afirmar o prazo
decenal, sustentando que a controvérsia devolvida seria apenas a fluência do prazo
prescricional e não a sua natureza (fls. 4459-4463).
Sustenta que o termo interruptivo da prescrição ocorreu com a notificação
extrajudicial de 2008 e requer revaloração jurídica das datas e eventos constantes do
acórdão recorrido, afastando o óbice da
(fls. 4466-4472).
Súmula 7/STJ
Defende ausência de responsabilidade solidária da agravante, atribuindo
responsabilidade exclusiva à comodatária, com base na escritura e no
do
art. 582
Código Civil, além de trechos do acórdão que tratam de retenção por benfeitorias (fls.
4473-4479).
Argumenta que houve sucumbência recíproca e requer redistribuição dos
ônus sucumbenciais, sem necessidade de reexame probatório (fls. 4480-4482).
Na sua impugnação ao agravo interno, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE
DO BRASIL
– ELETRONORTE afirma que as prejudiciais de prescrição foram
S/A
analisadas e superadas pelo Tribunal de origem com base em fatos, sendo inviável a
rediscussão em sede especial, reiterando a incidência da
Sustenta
Súmula 7/STJ.
também a manutenção da responsabilidade da agravante e a inviabilidade de revisar
honorários em agravo interno (fls. 4498-4501).
Na sua impugnação ao agravo interno, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
DA CEB – ASCEB alega ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, inovação recursal quanto à responsabilidade solidária e
necessidade de reexame fático-probatório para afastar a solidariedade, atraindo os
óbices das Súmulas

e
(fls. 4503-4514).
7/STJ, 283/STF
284/STF
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de indenização por danos materiais,
cumulada com pedido de imissão na posse, fundada em contrato de compra e venda
de imóvel. A autora alegou descumprimento contratual por não ter sido imitida na
posse integral na data ajustada, pleiteando perdas e danos, inclusive alugueres (fls.
1583-1587).
O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora
ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 2.000,00 para cada ré (fl. 1584).
O Tribunal de origem reformou a sentença, rejeitou as preliminares e a
prejudicial de prescrição, condenando solidariamente CEB DISTRIBUIÇÃO
(atual
S/A
agravante) e ASCEB ao pagamento de indenização equivalente aos alugueres da área
ocupada, desde a citação na ação de imissão na posse até a entrega das chaves, a
apurar em liquidação por arbitramento, com compensação em favor da ASCEB pelo
Documento eletrônico VDA56109862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:43
Código de Controle do Documento: a6a6415f-2058-4040-9bd2-b88ce4e68ffb

crédito de benfeitorias. Fixou honorários em 12% sobre o valor da condenação (fls.
1582, 1619-1621). Em embargos de declaração, o Tribunal rejeitou os embargos da
CEB e deu parcial provimento aos da ASCEB, para decotar a majoração da verba
honorária para 12%, mantendo honorários em 10% sobre o valor da condenação (fls.
1721-1724, 1735-1736).
Delimitada a controvérsia, não se verificam argumentos aptos a alterar os
fundamentos adotados na decisão agravada.
A decisão recorrida firmou, com base em precedentes desta Corte, que “é
decenal o prazo prescricional relativo às pretensões fundadas na responsabilidade civil
contratual” (
Corte Especial). Nesse sentido: “A Corte Especial do
EREsp 1.281.594/SP,
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso
Especial n.
consagrou, por maioria, à luz do
do Código Civil, o
1.281.594/SP,
art. 205
entendimento segundo o qual é decenal o prazo prescricional relativo às pretensões
fundadas na responsabilidade civil contratual” (AgInt no
Rel.
REsp 1801004/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
; “Nas pretensões
12/12/2019)
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002
) que prevê dez anos de prazo prescricional” (AgInt no
Rel.
AREsp 1210887/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
(fls. 4377-4378).
27/06/2019)
A alegação de decisão-surpresa não procede. O debate sobre a natureza
contratual da responsabilidade está presente no acórdão recorrido, que qualificou a
controvérsia como reparação civil decorrente de inadimplemento contratual e examinou
detalhadamente o termo inicial da pretensão indenizatória (fls. 1596-1604, 1633-1634).
A decisão agravada, ao aplicar a orientação jurisprudencial consolidada, não inovou
fora dos limites da causa.
A definição do prazo prescricional aplicável constitui decorrência lógica da
qualificação jurídica da pretensão indenizatória tal como delimitada no acórdão
recorrido. Não se trata de inovação ou ampliação da controvérsia devolvida, mas de
consequência normativa do enquadramento da responsabilidade reconhecida pelas
instâncias ordinárias, cuja natureza contratual foi expressamente afirmada.
A pretensão de afastar o óbice da
quanto ao termo inicial da
Súmula 7/STJ
prescrição, à responsabilidade contratual e à distribuição dos ônus sucumbenciais não
prospera. O acórdão recorrido fixou o termo inicial com base em elementos fáticos e
contratuais específicos: data contratualmente ajustada para imissão na posse,
notificação extrajudicial, constituição em mora e posterior interpelação judicial
considerada interruptiva (fls. 1603-1605, 1634-1636). A revisão desses marcos
demandaria reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais, atraindo,
também, a Súmula 5/STJ.
A revaloração jurídica admitida em recurso especial pressupõe premissas
fáticas incontroversas e definitivamente estabelecidas pelo Tribunal de origem. No
caso, entretanto, o termo inicial da prescrição foi fixado a partir da análise de
circunstâncias contratuais específicas, da constituição em mora e dos efeitos atribuídos
Documento eletrônico VDA56109862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:43
Código de Controle do Documento: a6a6415f-2058-4040-9bd2-b88ce4e68ffb

às notificações e à interpelação judicial, de modo que a pretendida alteração implicaria
rediscutir os próprios marcos fáticos adotados, e não apenas sua qualificação jurídica.
Quanto ao capítulo da responsabilidade, o Tribunal de origem reconheceu, a
partir do contexto de inadimplemento contratual e da ocupação do imóvel por
comodatária com direito de retenção por benfeitorias, a responsabilidade solidária da
alienante e da ocupante (fls. 1614-1621). Pretensão de afastar a solidariedade envolve
revaloração de prova e interpretação de cláusulas contratuais específicas, o que
igualmente encontra óbice na Súmula 7/STJ.
No que diz respeito aos honorários advocatícios e à tese de sucumbência
recíproca, a decisão agravada fundamentou a incidência da
Conforme a
Súmula 7/STJ.
jurisprudência desta Corte, “A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram
vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca,
mostra-se inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância
obstativa decorrente do disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 750.878/RS,
18/11/2015)
; no mesmo sentido: “O exame dessa questão demanda o revolvimento de matéria
fática, o que veda a
” (AgRg no
Rel. Ministro Sidnei
Súmula 7/STJ
AREsp 224.674/ES,
Beneti, Terceira Turma, DJe
; “É inviável, na via estreita do Recurso
06/11/2012)
Especial, a análise do grau de sucumbência” (AgRg no
Rel.
AREsp 218.248/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
(fl. 4380).
24/02/2015)
Nesse contexto, o agravo interno não infirma os fundamentos da decisão
agravada. Mantém-se, portanto, a negativa de provimento ao agravo em recurso
especial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56109862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:43
Código de Controle do Documento: a6a6415f-2058-4040-9bd2-b88ce4e68ffb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.577.895 / DF
Número Registro: 2019/0265246-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012413220138070018 12413220138070018 20080110827498 20160110677037
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES - DF011539
EDUARDO MONTENEGRO SERUR - PE013774
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA - DF043091
MARIANA FELIX VASCONCELLOS DE ANDRADE - RJ137532
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
LIDIA MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA - DF027715
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
ANA BEATRIZ DOMINGOS MENDES - DF083362
GIULLIANNA CAMPOS FACHETTI - DF078379
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - DF021697
RICARDO AMITAY KUTWAK - RJ118718
Documento eletrônico VDA56087045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:19
Código de Controle do Documento: fd4efb32-48b2-4ca4-b1af-73de854b84ca

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES - DF011539
EDUARDO MONTENEGRO SERUR - PE013774
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA - DF043091
MARIANA FELIX VASCONCELLOS DE ANDRADE - RJ137532
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - DF021697
RICARDO AMITAY KUTWAK - RJ118718
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
LIDIA MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA - DF027715
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
ANA BEATRIZ DOMINGOS MENDES - DF083362
GIULLIANNA CAMPOS FACHETTI - DF078379
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:19
Código de Controle do Documento: fd4efb32-48b2-4ca4-b1af-73de854b84ca